Tribunal: TJMT
Processo: 0021281-38.2014.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021281-38.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALUIZIO BENEDITO VIANA JUNIOR - CPF: 809.510.151-68 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (APELANTE), WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - CPF: 060.539.478-49 (ADVOGADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – VEÍCULO USADO – ONEROSIDADE NÃO EVIDENCIADA – LEGALIDADE – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO – PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERMADIAÇÃO DO ARRENDAMENDO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações revisionais de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, o prazo prescricional é vintenário na vigência do CC/1916, ou o decenal, quando vigente o CC/2002, ambos contados da data da assinatura do contrato
(AgInt nos EDcl no AREsp 1717411/RS; REsp 1326445/PR)

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese.

Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando o contrato especifica claramente quais os serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, ajuizada por
Aluízio Benedito Viana Junior
, para afastar a cobrança do Seguro de Proteção Financeira, no valor de R$ 298,52; da tarifa de Serviço de Terceiros, no valor de R$ 1.493,60; e da Tarifa de Avaliação, no valor de R$ 198,00, determinando a restituição de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC, contados da data do desembolso. Por conseguinte, considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, com as ressalvas do art. 98, § 3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão formulada, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a legalidade da contratação do seguro proteção financeira, porque não restou configurada a venda casada, bem como da tarifa de avaliação do bem, com fundamento no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.533/SP, argumentando que não ficou demonstrada a abusividade do valor cobrado.

Sustenta a licitude da cobrança da Tarifa de Terceiros, porquanto é possível extrair do contrato que a tarifa foi paga, em razão do serviço de intermediação de venda, prestado Kalypso Car Veículos (Marta Braghin Serra Eireli).

Pondera que o contrato questionado não foi realizado nas dependências de suas agências, necessitando da intervenção dos Operadores e da Revenda para a realização do contrato.

As contrarrazões vieram ao id. 90746527.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO)

Sem razão a instituição financeira, quando sustenta a prescrição da pretensão revisional.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contagem do prazo prescricional da pretensão revisional tem início na data da assinatura da avença, porque é o momento a partir do qual nasce a possibilidade de discussão das cláusulas ajustadas.

No mesmo julgado, a Corte Superior decidiu que prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural. 3.
As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002
. 4.
A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado
. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial.
(REsp 1326445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA. ASSINATURA DO CONTRATO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, no qual o mutuário pretende rever cláusulas de contrato de empréstimo pessoal firmado com a recorrida, é a data da assinatura do contrato
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1708816/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EXIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015 NÃO ATENDIDA. 2. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 3. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, cabe à parte agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial impõe o não conhecimento do recurso. 2. Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser aplicável às ações revisionais de contrato bancário o prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916, ou o decenal, quando vigente o CC/2002. 2.1. De fato, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato
. 3. Os julgados supostamente divergentes não guardam similitude fática com o acórdão recorrido. 4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não verificada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1717411/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

Conforme se infere dos autos, o contrato de arrendamento mercantil foi celebrado em
24/08/2009
(id. 90746514 - Pág. 22, fls. 189)
,
iniciando-se, portanto, daí, a contagem do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de eventuais demandas, objetivando revisão dos encargos por meio dele contratados.

Assim, tendo esta ação sido ajuizada em
10/10/2014
(id. 90746515 - Pág. 7, fls. 221), não há que se falar em prescrição.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

No tocante ao
seguro prestamista
, em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...). 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso dos autos, embora as partes não tenham se preocupado em trazer aos autos a apólice do seguro, infere-se que a parte requerida foi compelida a promover a contratação do seguro prestamista, no valor de R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), fato esse que facilmente se extrai pela forma em que se deu a “aquisição” do produto, o qual foi previsto e disposto no próprio contrato de arrendamento, constituindo parte
integrante do propalado ajuste.

Digo, não houve a celebração de uma apólice em separado, procedimento este que possibilitaria ao consumidor exercer sua opção de celebrar o ajuste, mediante a contratação de outra seguradora, sem a necessidade de adesão ao seguro ofertado pela própria financeira.

Como se não bastasse, consoante se denota do Termo de Adesão – Seguro Proteção Financeira, colacionado ao id. 90746514 - Pág. 28 (fls. 195), a seguradora contratada é a Itaú Seguros, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco arrendante, circunstância que reforça
a configuração da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da respectiva cláusula.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto, como cediço, sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A
Tarifa de Avaliação do Bem
constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,

ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, razão assiste o apelante quando sustenta a legalidade da cobrança da propalada tarifa, porquanto verifica-se que, além de o veículo, objeto do arrendamento, ser usado, não há qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais).

Logo, perfeitamente legal sua cobrança.

Por fim, quanto à cobrança da Tarifa de Terceiros, esse encargo também constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, igualmente submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviço prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação de quais serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário, tudo em respeito ao dever de informação, insculpido no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor

No caso específico dos autos, o contrato menciona claramente o serviço que seria reembolsado pelo consumidor, mediante a cobrança da propalada tarifa, consoante se depreende do item 3.23.2, do ajuste:

“3.23.2. Despesas com Serviços de Terceiros: Conf. Resposta de Crédito.”
(id. 90746514 - Pág. 22)

Por sua vez, a Resposta de Crédito, colacionada ao id. 90746514 - Pág. 26 (fls. 193), indica a prestação de serviço de intermediação realizada pela revenda Marta Braghin Serra ME, de modo a especificar, satisfatoriamente, o serviço que estaria sendo reembolsado pelo arrendatário.

Desse modo, também não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança da Tarifa de Terceiros.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e de serviços de terceiros, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021